Tribunal: TJDFT
Processo: 0701715-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CRIMES DIVERSOS. BIS IN IDEM AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste interesse recursal da parte apelante quanto à reforma de circunstância judicial não valorada negativamente na fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, nos termos do parágrafo único do artigo 577 do CPP, o que dá azo ao conhecimento parcial do recurso.
2. Não se verifica o indesejado bis in idem quando se valora negativamente a circunstância dos maus antecedentes e a agravante da pena da reincidência com amparo em condenações diversas, conforme precedente. 3. In casu, o réu foi condenado por infringir o art. 180 do CP, porque foi flagrado conduzindo veículo produto de roubo, sendo que a sua extensa folha penal autoriza que algumas condenações caracterizem maus antecedentes, bastando apenas uma para configurar a reincidência.
4. Preliminar de carência de interesse recursal acolhida quanto à circunstância judicial da personalidade do agente. Apelação conhecida em parte e não provida.